Tribunal: CARF
Processo: 13603.900926/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900926/2016-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.519 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Julgamento iniciado em
novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900926/2016-25
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900926/2016-25

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa, indicado para compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF de Contagem/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, indeferindo o
pedido de restituição e não homologou as compensações declaradas na respectiva DCOMP, por
ter constatado que o crédito associado ao DARF identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte por unanimidade de votos, nos termos do v.
Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados
pela Recorrente no pedido de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para a COFINS.
Subsidiariamente, pediu para que seja deferida a realização de diligência fiscal
e/ou perícia técnica, com indicação de assistente técnico para apuração se os bens e serviços
autuados são aplicados em seu processo produtivo.
Apresentado o recurso, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para a COFINS com relação às
rubricas das Fichas 16A e 16B, referente aos meses de março, abril, maio e julho de 2007;
março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2009; julho, agosto e outubro de 2010;
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900926/2016-25

fevereiro, maio, julho e agosto de 2011, sendo neste processo tratado o fato gerador de
30/04/2007, apurado mediante retificação nos DACONs e DCTFs.
Em procedimento fiscal foi verificada a legitimidade dos créditos indicados no
PER/DCOMP no 18809.16528.090112.1.2.04-0588, transmitido em data de 09/01/2012, com as
DCOMPs nos 28642.14671.200112.1.3.04-4310 e 35322.82447.200112.1.3.04-1517, ambas
transmitidas em data de 20/01/2012, e a DCOMP no 23031.23783.300112.1.3.04-5705,
transmitida em 30/01/2012, relativa ao mês de dezembro de 2007, a seguir colacionado:

Desta análise do PER/DCOMPs, resultou glosa que modificou o valor do crédito
pretendido e consequentemente das compensações efetuadas de R$ 351.533,62 para R$
200.622,43, conforme o seguinte quadro demonstrativo:

Após análise manual, constatou-se que não restou saldo a restituir através deste
PER, pois o valor do crédito reconhecido foi utilizado/compensado integralmente nas
DCOMPs.
Com isso, a Unidade Preparado emitiu o seguinte Despacho Decisório:

 REVER DE OFÍCIO PARA DECLARAR NULOS os atos e resultados
produzidos
pelo
processamento
eletrônico
da
DCOMP
no
23031.23783.300112.1.3.04-5705, nos termos da Lei n° 9.784/1999, art. 53 e
54 e na Lei n° 9.430/1996, art. 74, § 5o (Redação dada pela Lei n°
10.833/2003);
 INDEFERIR o pedido de restituição feito através do PER no
18809.16528.090112.1.2.04-0588, em razão do valor ali pleiteado já ter sido
utilizado/compensado através das DCOMPs demonstradas no quadro acima;
 Com base no direito creditório reconhecido, DECLARAR HOMOLOGADA
a compensação declarada por meio da DCOMP no
28642.14671.200112.1.3.04-4310 e PARCIALMENTE HOMOLOGADA a
compensação declarada por meio da DCOMP no 23031.23783.300112.1.3.04-
5705.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900926/2016-25

O Despacho Decisório emitido neste processo, teve por motivação o TVF que
procedeu à análise do pedido, o que fez com fundamento na Instrução Normativa no 404/2004 e,
assim, concluindo que insumos são tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade
fim da empresa, adquiridos de pessoa jurídica, e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Em síntese, foram apontados pela Autoridade Fiscal cinco irregularidades
abaixo destacadas:

Às fls. 739 à 873 foi anexado Laudo Técnico, pelo qual a Recorrente buscou
demonstrar que suas atividades consistem na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio
destinadas à indústria automotiva mundial, bem como produz peças em ferro cinzento e nodular
de pequenas, médias e grandes dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e
veículos industriais, coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e tambores de freio.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 30 de abril de
2019, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de aproveitamento de
créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito adotado em julgamento ao Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, porém utilizando uma interpretação intermediária, por concluir
que não deve ser tão restritiva, como pretendia a RFB, nem tão ampla, a ponto de alcançar todos
os custos e despesas operacionais.
Concluiu o i. Julgador de primeira instância que “não obstante a tese assentada
pelo STJ a respeito da conceituação do insumo, para efeito de aproveitamento dos créditos de
PIS e Cofins na sistemática não cumulativa, segundo a qual devem ser consideradas a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte, continuam em vigor
as IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, sendo seus dispositivos de observância obrigatória por
esta autoridade julgadora, naquilo que não contradiz o julgado do STJ”.

Com isso, a DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório, conforme quadro
demonstrativo abaixo colacionado:

Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900926/2016-25

Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900926/2016-25

Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900926/2016-25

Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente em
primeira instância, com a manutenção das glosas sobre créditos originados de bens (partes e
peças) e serviços utilizados na reparação e manutenção de máquinas e equipamentos.
Para defesa de seu direito creditório, justificou a Recorrente que:
O processo produtivo para a fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio é
altamente danoso para a linha de produção, em razão do uso frequente de areia (elemento
altamente abrasivo) e das altas temperaturas a que é submetida;
Apontou, ainda, que especialmente na fase de fundição, em que os fornos são
carregados com ferro gusa líquido e sucatas de aço, e na fase de montagem, em que liga
metálica, ainda líquida, é despejada nos moldes de areia para a definição da peça fundida, as
máquinas e equipamentos estão sujeitas a poeira abrasiva e a temperaturas altíssimas;
Tais especificidades fazem com que sejam necessários manutenção e reparo
periódicos e, se não realizados, a produção fica inviabilizada, pois sujeita a seguidas
interrupções;
Nesse sentido, despesas com partes e peças empregadas e serviços utilizados na
manutenção e na reparação de máquinas e equipamentos da atividade produtiva são essenciais
para a produção, pois, se subtraídas, verdadeiramente obstam a atividade da empresa, conforme
disposto no laudo técnico.
Considerou a DRJ de origem que grande parte dos bens utilizados como insumos
são partes e peças de reposição para máquinas, equipamentos ou veículos empregados
diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, uma vez que essas máquinas,
equipamentos ou veículos são utilizados na planta industrial da empresa, em uma ou mais fases
da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas de Fabricação e Linhas de Acabamento).
Considerou, ainda, que os itens listados no Anexo 6 do TVF “Bens Utilizados
como Insumos”, há aqueles que são bens do ativo permanente ou cuja aplicação na manutenção
de máquinas, equipamentos ou veículos se reveste de características de permanência e, portanto,
tais bens deveriam ter sido capitalizados a fim de servirem de base a depreciações futuras, nos
termos do citado art. 346, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR).
Concluiu o ilustre julgador de primeira instância que não ficou comprovado que
“os bens destacados na tabela acima têm vida útil inferior a um ano – condição para a sua não
imobilização –, pois alguns deles se mostram como bens duráveis, passíveis de utilização por
mais de doze meses, cujos valores de aquisição são significativos, denotando tratar-se de bens
que não se consomem no processo produtivo em período inferior a um ano.”
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.519 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900926/2016-25

Diante dos argumentos acima demonstrados e, não obstante a DRJ ter abordado
sobre o conceito de insumo adotado pelo STJ, entendo que o direito creditório ainda em
controvérsia deve ser apreciado pela DRF de origem sob os critérios de essencialidade e
relevância, motivo pelo qual faz-se necessário submeter à reanálise da Unidade de Origem, os
itens indicados no recurso voluntário sob julgamento.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o enquadramento
das despesas que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização e mantidos
pela DRJ, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade
ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a participação dos
itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de manutenção em cada etapa
do processo industrial, bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos
aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem
como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 963
DF CARF MF
Original